Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023227-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVADO), JARBAS WEIS - CPF: 482.006.541-68 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S):

JARBAS WEIS

AGRAVADO(S):

ADILTON DOMINGOS SACHETTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 583.00.1993.808239-4) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO E EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO E RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE

– PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO

– DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE SUSTOU O FEITO EXECUTIVO ATÉ O JULGAMENTO DO RESP N. 1.361.799/SP (TEMA 947 DO STJ) – POSTERIOR DESAFETAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO SEM EXAME DAS DEMAIS MATÉRIAS DEVOLVIDAS AO JUÍZO
AD QUEM
– VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS QUESTIONAMENTOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se, interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, o relator substituto se limitou a determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp
1.361.799/SP (
Tema 947 do STJ
) – relativo à legitimidade ativa do poupador não associado nas ações repetitórias de expurgos inflacionários –, certo é que no momento em que tal paradigma foi desafetado, incumbia a este juízo
ad quem
proceder ao exame das demais questões defensivas suscitadas pelo executado agravante, sob pena de malferimento do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Nesse interregno, o feito
executivo
originário deve permanecer suspenso até que o mencionado Agravo de Instrumento anteriormente interposto seja completamente julgado de modo que, a depender do resultado de tal recurso, se possa examinar ou aproveitamento ou não dos atos processuais que se seguiram, inclusive com a chancela ou refazimento dos cálculos da contadoria do juízo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S):

JARBAS WEIS

AGRAVADO(S):

ADILTON DOMINGOS SACHETTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra a decisão proferida
nos autos do processo n. 0007499-53.2014.8.11.0037,

ajuizado pelos agravados
JARBAS WEIS

e
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
para
o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n.
583.00.1993.808239-4
, a qual homologou os cálculos judiciais de ID. 54715921 dos autos de origem, bem como determinou que as partes apresentassem dados bancários para a expedição dos respectivos alvarás para levantamento do crédito e restituição do excedente.

Narra a parte recorrente que contra a r. decisão que julgou parcialmente procedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, foi interposto Agravo de Instrumento n. 134340/2016, através do qual se insurgiu expressamente acerca de questões preliminares, como ilegitimidade ativa e passiva, sobre necessidade de prévia liquidação do feito, bem como sobre o excesso da execução.

Relata que, no entanto, o referido Agravo de Instrumento (n. 134340/2016) foi analisado e provido em decisão monocrática da então relatora substituta (Dr.
Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
), tão somente para reconhecer a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp n. 1.361.799/SP – que afetou exclusivamente as questões relativas à legitimidade ativa e passiva para o cumprimento individual de sentença coletiva –, não tendo este juízo
ad quem
analisado as demais matérias elencadas no referido recurso.

Registra que embora o referido paradigma tenha sido desafetado e o patrono do banco agravante intimado para se manifestar ou pagar o crédito exequendo, foi oposto recurso de embargos de declaração em cujas razões foram apresentados os motivos da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a republicação da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para que pudesse recorrer

acerca das questões não analisadas no AI n. 134340/2016, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem que, ao mesmo tempo, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo.

Anota que, apresentados os cálculos, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem no prazo de cinco dias acerca do valor encontrado pelo contador judicial, ocasião em que o executado agravante peticionou nos autos para requerer o chamamento do feito à ordem, bem como requerer a dilação do prazo em 10 (dez) dias úteis.

Esclarece que tal requerimento foi rejeitado pelo juízo de origem que, além de homologar os cálculos do contador judicial, determinou que as partes apresentassem dados bancários para a expedição dos respectivos alvarás para levantamento do crédito e restituição do excedente.

Inconformado, sustenta que essa decisão afronta aos artigos 505 e 507 do CPC/15, haja vista que as questões relativas ao excesso de execução devolvidas a este juízo
ad quem
através do AI n. 134340/2016 não foram dirimidas, de modo que se não suspenso o
decisum
ora agravado, poderá vir a ser privado de seus bens sem devido processo legal que lhe deve ser garantido na forma dos incisos LV e LIV do art.5o da CF/88.

No mérito, busca a reforma da decisão agravada a fim de que seja procedida a republicação da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a evitar a ocorrência da supressão dos direitos acima elencados e o cerceamento da defesa do agravante.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 151715662, para a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 153334184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os agravados ajuizaram o procedimento originário, objetivando o cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da ACP n.
583.00.1993.808239-4.

Citado, o banco requerido ofertou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando, em síntese, (i) a
ilegitimidade ativa dos agravados; (ii) a necessidade de prévia demonstração da autenticidade da prova documental em que se funda o pedido – extrato do mês de janeiro de 1989; (iii) a necessidade de prévia liquidação por artigos do
quantum
exequendo; (iv) a nulidade da execução ante a limitação territorial dos efeito da sentença exequenda; (v) ilegitimidade passiva do banco agravante para responder ao procedimento; (vi) a existência de um excesso de execução; e (vii) a inexistência de previsão legal para o cômputo de honorários de sucumbência de 10% no despacho inicial do procedimento de cumprimento de sentença.

Ao apreciar a impugnação, o juízo singular a acolheu parcialmente, ficando a parte dispositiva da respectiva decisão assim redigida:

“[...]

Por todo o exposto,
acolho
a impugnação somente no tocante aos juros remuneratórios, como acima fundamentado, pelo que determino:

1) a atualização monetária deve ser efetivada com base nos índices da Tabela Prática do Judiciário;

2) fica excluído do cálculo os juros remuneratórios pelas razões acima apontadas;

3) o termo inicial para a aplicação dos juros de mora é da citação na ação coletiva n° 1998.01.1.016798-9: 07.06.1993;

4) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença é o estipulado na decisão inicial do cumprimento de sentença — fl. 147, nos termos do artigo 523, § 1°, do Novo Código de Processo Civil;

5) incide a multa de 10% sobre o valor a ser apurado, como prevista no artigo 523, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.

Assim, determino que a parte exequente apresente o cálculo considerando os termos acima especificados, considerando o depósito de fl. 161, prazo de 10 dias.

Após, intime-se a parte executada sobre o cálculo, prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela concordância.

Deixo de determinar o levantamento do valor apontado como incontroverso, posto que há discussão inclusive quanto à legitimidade ativa do pedido, o que foi decidido neste momento e deve aguardar o trânsito em julgado.

Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2016.”
(ID. n. 54715892 - Pág. 45/46 dos autos de origem)

Em face dessa decisão, o banco ora recorrente interpôs o
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
, no qual foram reiterados todos os argumentos não acolhidos pela impugnação.

Na ocasião, o processo foi distribuído à magistrada que substituía esta Desembargadora – quem seja, a Dra
Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
– a qual deu provimento monocrático ao
recurso
“para, apenas e tão somente, suspender o andamento do Cumprimento de Sentença - Processo n. 0007499-53/2014 até o julgamento do Recurso Especial Paradigma n. 1.361.799/SP.”

Em função da ausência de impugnação a tal
decisum
, foi certificado no andamento do referida recurso a ocorrência do trânsito em julgado da decisão suspensiva em 18.10.2016, sendo o instrumento recursal remetido ao arquivo deste juízo
ad quem
.

No entanto, diante da desafetação do mencionado paradigma (REsp n. 1.361.799/SP) pela Segunda Seção do STJ, os exequentes peticionaram nos autos originários para requerer o prosseguimento do feito executivo, com a homologação de seus cálculos e consequente expedição dos respectivos alvarás.

Inconformado contra a decisão que determinou a sua intimação para se manifestar acerca do pedido de prosseguimento da pretensão executiva, o banco recorrente opôs embargos de declaração, em função da omissão decorrente do não enfrentamento das demais questões suscitadas no
AI n.
134340/2016
, pelo que requereu fosse republicada a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
“tendo em vista a desafetação do recurso especial pelo qual os autos encontravam-se suspensos.”
(ID. n. 54715904 - Pág. 95 dos autos de origem).

No entanto, referidos aclaratórios foram rejeitados pela intempestividade da oposição, conforme decisão de ID. n. 54715906 - Pág. 45/46 dos autos de origem, ocasião em que o julgador singular determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a apuração dos cálculos, segundo a decisão que acolheu em parte a impugnação, com a subsequente intimação das partes para se manifestar acerca do laudo a ser apresentado pelo esperto oficial.

Intimadas as partes (ID. n. 54715910 - Pág. 2 dos autos de origem), ao invés de interpor novo Agravo para requerer a devolução, ao Tribunal, das questões não apreciadas pelo AI n.
134340/2016,
o banco ora recorrente preferiu atravessar nova petição naqueles autos (ID. n. 54715910 - Pág.5/8), em 22.09.2020,
tão somente para requerer que o juízo de origem aguardasse o trânsito em julgado daquele primeiro Agravo de Instrumento (n.
134340/2016
)
, assim como para que houvesse o sobrestamento dos autos originários em função da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1101937/SP ou, alternativamente, em razão das decisões proferidas no REsp n.1.361.869/SP e no REsp n. 1.438.263/SP.

Intimadas mais uma vez as partes, nos termos da
Portaria-Conjunta n. 371-PRES-CGJ, de 08.06.2020, para se manifestarem acerca da conformidade da digitalização do processo, o banco ora agravante peticionou mais uma vez nos autos para afirmar que seu pedido de
ID. n. 54715910 - Pág.5/8 dos autos de origem não foi apreciado pelo juízo
a quo
, pelo que tornou a reiterar que se
aguardasse o trânsito em julgado daquele primeiro Agravo de Instrumento (n.
134340/2016
).

No entanto, anexado aos autos o laudo do Contador judicial, as partes foram novamente instadas a se manifestar, pelo que o agravante peticionou no ID. n.
59004814
daqueles autos, na data de 24.06.2021, para afirmar que o
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
ainda pendia de julgamento, e pugnou pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que o procedimento de cumprimento de sentença permanecesse sobrestado até que apreciados pelo segundo grau as questões suscitadas em impugnação que foram devolvidas a esse Tribunal.

Todavia, na esteira dessas petições, o juízo singular apenas
homologou os cálculos judiciais de ID. 54715921 dos autos de origem, bem como determinou que as partes apresentassem dados bancários para a expedição dos respectivos alvarás para levantamento do crédito e restituição do excedente.

Pois bem.

Pelo que se depreende do desenrolar do processo, resta claro que ao receber o
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
, a então relatora, de forma equivocada, deu provimento ao recurso – o qual havia sido interposto para devolver ao Tribunal todas as matéria defensivas suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tendo, na ocasião, se limitado a sobrestar o andamento do feito executivo até o julgamento final do
REsp n. 1.361.799/SP
que havia sido afetado como representativo de controvérsia repetitiva, inclusive com ordem de suspensão dos recursos análogos em trâmite perante os Tribunais locais.

Ocorre que, como já dito, a questão da ilegitimidade ativa do poupador não associado não era a única matéria de defesa reiterada pelo banco executado em sede recursal.

Assim, conquanto se tenha determinado a certificação do trânsito em julgado da mencionada decisão monocrática da então relatora substituta, não há se falar em coisa julgada.

E não por um equívoco do banco executado que, tempestivamente interpôs o recurso cabível contra o não acolhimento da maior parte das teses que levantou na impugnação ao cumprimento de sentença, mas por uma atecnia que não pode ser a ele imputada.

Isso porque, após a desafetação do REsp n. 1.361.799/SP, o
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
deveria ter ido concluso à d. relatora para o enfrentamento das questões levantadas nas razões recursais que não foram analisadas.

No entanto, a solução do presente recurso, não passa, como pretende o banco recorrente, por uma nova intimação para interpor novo recurso voltado à devolução das matérias não apreciadas na primeira oportunidade em que instada essa superior instância, mas sim pelo desarquivamento do
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
, com a revogação da certidão de trânsito em julgado, e subsequente conclusão do respectivo instrumento a esta Relatora originária, de modo a retomar o julgamento do citado recurso.

Nesse interregno, o feito originário deve permanecer suspenso até que
Agravo de Instrumento n. 134340/2016 seja completamente julgado
de modo que, a depender do resultado desse recurso, se possa examinar ou aproveitamento ou não dos atos processuais que se seguiram, inclusive com a chancela ou refazimento dos cálculos da contadoria do juízo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar a suspensão do procedimento de cumprimento originário, bem como para determinar o desarquivamento do
Agravo de Instrumento n. 134340/2016
, com a revogação da certidão de trânsito em julgado, e subsequente conclusão do respectivo instrumento a esta Relatora originária, para a retomada de seu regular julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023